Tribunal: TJMT
Processo: 1018416-44.2022.8.11.0002
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018416-44.2022.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alimentos, Espécies de Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[REYAN ADRIO SOUZA FARIA - CPF: 060.878.641-13 (EMBARGANTE), DIOGO VINICIUS ALVES BUOGO - CPF: 047.461.961-33 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), RODRIGO DIRENE DE MORAES - CPF: 009.050.671-50 (ADVOGADO), LUCAS FORTES MODESTO - CPF: 734.141.311-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ADRIANO RIBEIRO FARIA - CPF: 876.293.051-68 (EMBARGADO), ANA PAULA GOMES MEIRA - CPF: 987.030.991-72 (EMBARGADO), ELIANE DA SILVA SANTOS - CPF: 503.510.601-20 (ADVOGADO), ANA PAULA GOMES MEIRA - CPF: 987.030.991-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Embargos De Declaração. Gratuidade Da Justiça. Ausência De Contradição, Omissão Ou Erro Material.
Embargos Rejeitados
.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos
em virtude de
acórdão que considerou deserto recurso de apelação, interposto em ação incidental de habilitação de crédito, por ausência de preparo ante o indeferimento da justiça gratuita.

2.
Embargante alegou contradição, erro material e omissão quanto à apreciação do pedido de gratuidade formulado na apelação.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) se houve omissão ou contradição na análise do pedido de justiça gratuita; e (
ii
) se houve erro material quanto à indicação do objeto da apelação.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado examinou expressamente o pedido de gratuidade, fundamentando sua negativa na insuficiência da documentação apresentada, com base na jurisprudência do STJ.

5. A referência inicial quanto ao objeto da apelação foi posteriormente contextualizada e corrigida no próprio voto, afastando contradição ou erro material.

6. Não houve omissão relevante, tendo sido enfrentados os dispositivos legais e constitucionais invocados, com fundamentação adequada à solução da
controvérsia.

IV. Dispositivo e tese

7.
Embargos rejeitados
.

Tese de julgamento:
"
Não há contradição, omissão ou erro material quando o acórdão analisa de forma fundamentada o pedido de gratuidade da justiça, ainda que com imprecisão redacional posteriormente corrigida
"
.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 99, § 2º, e 1.022, I a III; CF, art. 5º, LXXIV.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
.
º

1018416-44
.20
2
2
.8.11.00
02

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Reyan

Adrio
Souza Faria
em
virtude
do acórdão que,
à
unanimidade, negou provimento a agravo interno manejado
contra
decisão
unipessoal
que indeferiu pedido de concessão da justiça gratuita formulado em sede de recurso de apelação.

O
embargante
alegou
, em síntese, a existência de erro material
,
contradição
e omissão
.

Disse que o
voto condutor incorreu em erro fático, ao afirmar que a apelação não teria por objeto a discussão sobre a justiça gratuita, quando esse seria o
ponto nodal do
recurso
.

Afirma que t
al premissa equivocada teria levado o Colegiado à indevida exigência de preparo recursal, contrariando jurisprudência consolidada do STJ e do STF, que dispensa o recolhimento de custas em hipóteses como a dos autos
.

Alegou que há
contradição interna no julgado, uma vez que
foi r
econhec
ido o
pleit
o de
gratuidade,
mas
afirm
ou-se
que o recurso não teria
tal questão
como objeto
.

Aduz que o voto condutor,
também
,
seria omisso quanto à aplicação expressa dos artigos 98 e 99 do CPC, bem como do artigo 5º, incisos XXXV e LXXIV da Constituição Federal
.

Com suporte nesses argumentos
, requer
eu o
acolhi
mento dos Aclaratórios
com efeitos infringentes, para que seja afastada a deserção e determinado o processamento do recurso de apelação, viabilizando a análise do pedido de gratuidade da justiça.

Sem contrarrazões, embora oportunizado para o ato.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

O caso trata da Ação Incidental de Habilitação de Crédito movida por
Reyan

Adrio
Souza Faria
no bojo do inventário do
Espólio de Adriano Ribeiro Faria
, com o objetivo de habilitar crédito de R$ 165.499,07
(cento e sessenta e cinco mil quatrocentos e noventa e nove reais e sete centavos)
, referente
à
obrigação alimentar.

O
Juiz da instância de
origem extinguiu a ação incidental
,
sem resolução do mérito, com fundamento na duplicidade de execuções, pois o crédito alimentício
está
sendo
executa
do em processo executivo próprio (Execução de Alimentos nº 0035787-14.2005.8.11.0041), o que atrairia a vedação ao “bis in idem”, conforme art. 860 do CPC.

Inconformado com
a sentença, o autor interpôs recurso de apelação e requereu a concessão da gratuidade da justiça, alegando hipossuficiência por ser estudante sem renda própria. Contudo, a gratuidade foi indeferida por
insuficiência da
comprovação.

Intimado
para recolher o preparo
, o autor não
providenciou o pagamento
, tendo seu recurso considerado deserto.

Em seguida, i
nterp
ôs
agravo interno
e
,
renitente
, afirm
ou
que o preparo não seria exigível por se tratar de apelação que
tem como objeto exclusivo a discussão sobre a negativa da justiça gratuita.

A suposta contradição apontada pelo embargante decorre da seguinte passagem do voto condutor:

"
Em primeiro lugar, importa destacar que a apelação não tem como objeto a discussão sobre a gratuidade da justiça, e sim impugnar a extinção prematura da ação incidental de habilitação de crédito (...)
."

De fato, o trecho acima, tomado isoladamente, pode induzir à conclusão de que o pedido de gratuidade teria sido desconsiderado pelo acórdão. No entanto, a leitura integral e contextual do julgado revela que a matéria relativa à justiça gratuita foi objeto de apreciação expressa e fundamentada.

Sem embargo
à irresignação do embargante, o
voto
condutor
examinou
a
existência do pedido de justiça gratuita formulado na própria apelação
e, principalmente
, a
fragilidade da documentação apresentada para fins de comprovação da hipossuficiência (primeira página da CTPS, extratos bancários genéricos e ausência de declaração de IR)
à luz da
jurisprudência do STJ (ex.:
AgInt
no
AREsp
1.505.686/SP), no sentido de que a negativa
do benefício é possível quando ausentes elementos mínimos de comprovação, desde que assegurado o contraditório, como ocorreu.

Ou seja, a fundamentação tratou
não apenas
da gratuidade da justiça como motivou detalhadamente sua negativa. O embargante foi intimado para comprovar a alegada hipossuficiência e não o fez de modo suficiente, segundo os critérios legais (CF, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 99, § 2º).

Assim, o trecho isolado impugnado nos embargos não gera contradição insanável. A interpretação sistemática do acórdão permite concluir que o pedido foi examinado em sua inteireza, não havendo incompatibilidade entre as premissas adotadas.

Portanto, n
ão há contradição interna nos termos do art. 1.022, I, do CPC.

Em seguida, o
embargante sustent
ou
que houve erro material, pois o voto
condutor
teria atribuído objeto inexistente à apelação (impugnação da sentença de extinção), quando o único pedido seria a justiça gratuita.

No entanto, tal alegação não se sustenta.

No caso,
a apelação
tem causa na
sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, o incidente de habilitação de
crédito por
falta
de interesse de agir (duplicidade de cobrança – art. 860 do CPC).

A insurgência recursal, ainda que centrada na gratuidade, é consequência dessa extinção e se insere no contexto recursal mais amplo.

Além disso, o voto relata com precisão que:

“
Na apelação, o Recorrente solicitou gratuidade da justiça para o seu processamento e alegou hipossuficiência financeira
.”

Logo
,
ainda que o voto condutor tenha
afirmado que a apelação não tinha “por objeto” a gratuidade, o desenvolvimento posterior do voto corrige essa imprecisão e deixa claro que o pedido foi conhecido e julgado.

Assim, se houve algum desvio de linguagem, trata-se de mero vício redacional, que não compromete a racionalidade nem o resultado do julgamento.

Com efeito, à luz
do art. 1.022, III, do CPC,
o e
rro material

exige a presença de inexatidão evidente ou lapso manifesto, o que não se verifica no caso concreto.

Quanto à tese
de que o julgado teria sido omisso
sobre a
aplicação dos artigos 98 e 99 do CPC, bem como dos artigos 5º, incisos XXXV e LXXIV da CF, também não procede.

O acórdão embargado
c
itou
, de modo
express
o, o
art. 5º, LXXIV da CF e os artigos 98 e 99 do CPC
, a
plicou seus conteúdos normativos ao caso concreto, especialmente quanto à necessidade de demonstração idônea da insuficiência financeira
e f
undamentou
a rejeição
com base na jurisprudência
dominante,
que autoriza o indeferimento do pedido de gratuidade quando ausente comprovação suficiente, desde que oportunizada a comprovação
,
como ocorreu nos autos.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que:

“
Não há omissão quando o argumento é enfrentado, ainda que de forma sucinta ou implícita, desde que o julgador tenha enfrentado as questões jurídicas relevantes à solução da controvérsia”
(REsp 1.602.674/SP, STJ).

Portanto, não houve omissão sobre ponto relevante ou necessário ao deslinde da controvérsia, afastando-se a incidência do art. 1.022, II, do CPC.

De mais a mais, a
utilização dos embargos com finalidade de prequestionamento, ainda que legítima, não impõe ao órgão julgador o dever de reapreciar fundamentos enfrentados, tampouco de citar cada dispositivo legal mencionado pela parte.

Feitos esses esclarecimentos,

rejeitos os Aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025